Tribunal: STF
Processo: HC 185215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 9), formulada por Cláudio Teles (Pet. STF 33041/2020). 
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente. Para tanto assentou: 
    “Considerando a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, e o PROVIMENTO 2545/20 CSM –TJSP - devido à situação atual de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde– OMS em relação ao COVID-19, e a facilidade de sua disseminação em ambientes de confinamento, ante a desnecessidade da prisão cautelar de CLAUDIO – com RESIDÊNCIA FIXA – na qual se enquadra perfeitamente no referido ENUNCIADO DO CNJ e no O PROVIMENTO CSM TJSP.
    Sem adentrar ao mérito da ação penal, em razão do sistema de prevenção ao COVID-19, verifica-se a possibilidade de que o indiciado possa responder ao processo em liberdade. Por outro lado, ante a suposta gravidade, a nosso sentir entendemos prudente a concessão de medidas diversas da prisão, bem como a fixação de medidas cautelares para assegurar que o investigado se mantenha disponível ao Juízo, viabilizando o normal curso do processo. Sendo deferida a prisão domiciliar ante ao QUADRO MUNDIAL DESSA PANDEMIA que assolando o nosso pais.
    Nunca é tarde lembrar que o local onde CLAUDIO cumpre pena está com SUPERLOTAÇÃO (ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL ADPF 347) - e conforme já noticiado pela imprensa o corona-vírus já está se alastrando no sistema penitenciário”. (eDOC 14)
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que a paciente (Proc. 150.17.26-63.2019.8.26.0229), em trâmite na 1ª Vara do Júri da Comarca de Hortolândia/SP, a situação fática não guarda similitude. 
    Isso porque foi concedida liberdade provisória à paciente devido ao fato de ser mãe de uma criança com apenas 5 meses de idade, que encontra-se dentro do sistema prisional e que necessita de cuidados especiais, principalmente por ainda estar sendo amamentada. 
    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 
    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. 
    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão da ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente